Tribunal: TJDFT
Processo: 0028622-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DEFINIÇÃO DO PERÍODO DA MORA. JULGADOS INVOCADOS QUE NÃO INTEGRAM O ROL DE PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE ANÁLISE PORMENORIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. No caso, embora o julgamento tenha sido pela improcedência total dos pedidos em relação à imobiliária, o que, conforme consignado na fundamentação, ensejaria a atribuição dos ônus sucumbenciais nessa relação processual aos requerentes/embargados, por lapso material constou, equivocadamente e de maneira contraditória, o nome da construtora na parte dispositiva do acórdão. Contradição que se corrige.
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Na hipótese dos autos, não houve negativa de prestação jurisdicional.
4. No que se refere à configuração do inadimplemento construtora/vendedora, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas pelo acórdão que, de maneira fundamentada, dirimiu a lide submetida à apreciação, expondo os motivos que levaram à manutenção da sentença em relação ao afastamento da excludente de responsabilidade suscitada ante o reconhecimento de que os entraves administrativos alegados (problemas com licenciamento ambiental do Setor Noroeste e a posterior paralisação devido ao embargo das obras pelo Poder Público), assim como os demais acontecimentos mencionados o item 11 do contrato, são eventos que, por integrarem o risco do empreendimento (álea empresarial), não podem ser enquadrados como caso fortuito ou de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade. Afinal, é justamente pensando na ocorrência de eventuais acontecimentos inesperados, porém característicos da construção civil, que os contratos de compra e venda de imóvel em construção já trazem a previsão de um prazo de tolerância para que, assim, a construtora possa não apenas executar a obra como também cumprir todos os trâmites administrativos subsequentes, razão pela qual não é razoável admitir que a entrega se delongue ainda mais em decorrência de fortuitos internos, muito menos que se transfira os ônus dessa situação para o comprador.
5. Com relação à definição do termo final de incidência da multa contratual, o acórdão também consignou que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos julgados colacionados desta 5a Turma e de acordo com a sucessão de acontecimentos verificados com base na análise do conjunto fático probatório dos autos, não haveria que se falar na adoção da data da expedição ou da averbação da “carta de habite-se” como termo final do inadimplemento, uma vez que, no caso, a obrigação da construtora somente pôde ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma mediante entrega das chaves, o que leva ao reconhecimento da mora e consequente determinação de incidência da multa contratual durante todo o período.
6. Os julgados citados no acórdão embargado foram adotados como reforço de argumentação dentro do contexto de análise de cada um dos tópicos, corroborando a posição adotada. Por outro lado, quanto aos julgados colacionados no recurso de apelação oriundos de Turmas Cíveis deste Tribunal, em que pese adotarem posicionamentos diversos, não são dotados de caráter vinculante nem demovem os fundamentos expostos.
7. Diferentemente dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, cuja não aplicação exige distinção expressa e fundamentada, inexiste obrigação do julgador de analisar e afastar todos os demais julgados suscitados pelas partes: efeito meramente persuasivo, nenhuma violação ao art. 489 do CPC/2015 se pode extrair, conforme Enunciado 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão com relação a cada um desses pontos não se mostram suficientes ou corretos na opinião das embargantes, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
9. Embargos de declaração da imobiliária conhecidos e providos. Embargos de declaração das construtoras/vendedoras conhecidos e não providos.